Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714842-71.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ACACIA FRANCO CALAZANS DO NASCIMENTO 37065461831 APELADO: NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA, NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Consoante já exarado no despacho de ID 30236768, verifica-se que o d. juízo da 3a Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP, nos autos do processo n. 1000311-08.2021.5.02.0373, ajuizado por ACACIA FRANCO DE MORAES, ora apelante/embargante em face de NOVA TECNOLOGIA EM EDUCACAO LTDA. e NT EDITORA, IMAGENS E SERVICOS LTDA, assim decidiu: (...) A autora suscita conflito positivo de competência, sob o argumento de que a manutenção do presente feito e daquele em trâmite no Juízo Cível de forma concomitante poderá gerar conflito entre as respectivas decisões. A autora tem razão. O próprio Juízo Cível já deixou claro que se mantém a possibilidade de se discutir a existência ou não de vínculo empregatício no caso concreto. Isso quer dizer que, sendo a Justiça do Trabalho competente para declará-lo, fa-lo-á partindo do pressuposto de que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes seria nulo, nos termos do art. 9o da CLT. O problema é que ato nulo não produz efeitos e é justamente com base na validade do referido pacto que a Justiça Comum proferiu decisão em duas instâncias em favor da empresa contratante da reclamante. Nesse caso, há evidente risco de insegurança jurídica, caso mantidas as duas ações. Isso não pode ser tolerado, pois haveria a validação de um contrato em uma esfera e a invalidação em Juízo Trabalhista. Diante disso, com base no disposto no art. 804, a da CLT e 66, I do CPC, DECIDO SUSCITAR CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA, a fim de que, nos termos do art. 105, I, d da Constituição Federal, seja o Superior Tribunal de Justiça instado a decidir se a relação entre Acácia Franco de Moraes e Nova Tecnologia em educação Ltda e NT Editora e Imagens e Serviços Ltda, deve ser solucionada pela Justiça do Trabalho ou pela Justiça Comum, observando-se para os fins do art. 955 do CPC, o fato de que, na demanda em trâmite no Juízo Cível (Processo no 0714842-71.2020.8.07.0001) já houve decisão no sentido de se impor à ré naquele processo (reclamante deste feito) o pagamento de multa contratual e restituição de notebook. Confiro à presente decisão força de ofício para o STJ, determinando à Secretaria que encaminhe em anexo cópia integral do presente feito. (...) (ID 29197989; grifo nosso) Outrossim, ao ID 31102921, a apelante/embargante acostou aos autos cópia dos detalhes processuais relativos ao mencionado conflito positivo de competência, o qual fora autuado junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça em 17/11/2021 com a seguinte numeração: CC n. 184307/SP, estando nesta oportunidade com vistas ao Ministério Público para parecer. Dessa forma, constata a existência de prejudicialidade externa, consubstanciada no conflito positivo de competência suscitado pelo juízo da 3a VARA DO TRABALHO DE MOGI DAS CRUZES – SP em desfavor do juízo originário da presente lide (3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA – DF), impõe-se o sobrestamento do presente recurso, até que haja o julgamento, perante a Corte Superior de Justiça, do CC n. 184307/SP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora